Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE. BOA-FÉ DOS OPOENTES. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. []” (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “A ação de oposição é cabível quando o autor pretenda a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu (art. 682 do CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.006.120/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). Hipótese em que demonstrada a boa-fé dos opoentes/apelados na aquisição de direitos possessórios de imóvel de um dos opostos Os opostos/apelantes não demonstraram ter posse legítima sobre o apartamento tampouco provaram esbulho, má-fé, violência, clandestinidade ou precariedade da posse dos opoentes/apelados, o que evidencia a melhor posse
3. Recurso conhecido e não provido.